Tribunal: TJDFT
Processo: 0712841-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712841-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENTA MARIA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID origem 119842648) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação indenizatória (processo no 0705281-35.2021.8.07.0018) ajuizada por BENTA MARIA PEREIRA DA SILVA, determinou a inversão do ônus probatório em desfavor da parte requerida, ora agravante. Alega o DISTRITO FEDERAL, em síntese, embora possua condições de produzir a prova relativa à ocorrência de dano tal qual alegado pela autora, bem assim o respectivo nexo causa, “essa prova, da mesma forma, está disponível à autora, tanto que ela juntou à sua inicial extensa prova documental de natureza médica, certamente extraída do seu prontuário médico”. Sustenta que “juntou cópia integral do prontuário médico, arrolou testemunhas e requereu prova pericial para melhor explicitar o ocorrido”, bem assim que, no caso dos autos “não está comprovado que a parte autora/agravada encontraria dificuldade na produção de provas, razão pela qual é incabível a aplicação da regra de exceção consistente na inversão do ônus da prova”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão que inverteu o ônus da prova. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Compulsando-se os autos na origem, verifica-se que para o deslinde da contenda faz-se necessário “verificar se houve falha no serviço médico prestado à autora, do qual teria decorrido as sequelas descritas na inicial, tais como, defeito e inutilização do braço esquerdo, causando-lhe vergonha e prejudicando sua vida profissional” (ID origem 119842648). Tendo como incontroverso que o atendimento da autora ocorrido em hospital público distrital (Pronto socorro do HRT), a decisão agravada promoveu o saneamento do feito e, por conseguinte, realizou o balizamento da fase instrutória. Para tanto, lançou mão o Juízo a quo da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC, para incumbir o ora agravante na responsabilidade de informar o processo quanto a existência ou não de nexo causal entre os danos verificados e a lesão apresentada pela autora, o serviço que lhe fora prestado pelo hospital e a conduta da autora para averiguação. Em uma análise apriorística, não se vislumbra retoque a ser feito na conduta do magistrado na origem ao promover a inversão do ônus probatório quanto ao nexo causa, ao argumento de que “uma vez que o atendimento médico foi prestado por agentes públicos, bem como o fato de que o DISTRITO FEDERAL dispõe de toda a documentação sobre todo o atendimento do paciente, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do alegado acerto nas condutas médicas adotadas”. Friso, ainda, que, tal qual consignado na decisão objurgada, especificamente quanto ao dever de comprovação dos danos elencados na petição inicial, quando cabível, será observada a regra geral estabelecida no art. 373 do CPC. Assim, a inversão do ônus probatório em desfavor do agravante resta limitada à demonstração de que o fato de o braço da autora “ter ficado torto, dolorido e inutilizado não decorreu de falha na prestação do serviço médico da rede pública de saúde, mas da própria lesão, bem como da conduta negligente da autora ao pretensamente ter se evadido do hospital e da retirada por conta própria do gesso”. Diante das peculiaridades reveladas no caso emoldurado nos autos originários, as quais denotam a dificuldade acima do normal de a parte autora comprovar a suposta falha na prestação dos serviços de atendimento médico-hospitalares que culminaram nos danos que alega ostentar, ao passo que há maior facilidade do requerido em fazê-lo, tem-se como aparentemente preenchidos os requisitos previstos no § 1o do art. 373 do CPC para a promoção da redistribuição dos ônus probatórios na espécie. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator